Tribunal: STF
Processo: MI 7478
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso (Sindsppen/MT) opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao mandado de injunção, em razão da competência do ente local para suprir eventual omissão legislativa que impede a efetivação do direito previsto no art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o embargante aponta que o “ente federado competente para julgar o mandado de segurança, seria, no caso o TJ/MT, logo deveria declinar a competência de ofício e não negar seguimento”.



    Requer, ao final:



    [...] que seja sanado erro material, e por via de consequência remeter os autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para então julgar o MANDADO DE INJUNÇÃO, por questão de justiça !!



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022).



    Observei na decisão embargada que o impetrante representa servidores públicos estaduais com deficiência, integrantes da carreira de policiais penais do Estado do Mato Grosso. Cabe, portanto, ao ente local suprir eventual omissão legislativa. 



    No entanto, não foi determinada a remessa do processo para o Tribunal de Justiça estadual, o que configura erro material.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para reconhecer a existência de erro material na decisão embargada e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 10 de setembro de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente